Tribunal: TJPA
Processo: 0820115-76.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820115-76.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAN MORAES FERREIRA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.
CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO MANDAMUS E CONCEDER-LHE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator. Sessão de Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
MANDADO

DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por WILLIAN MORAES FERREIRA, por intermédio de causídicos particulares devidamente habilitados nos autos, contra ato emanado por
SAMUELSON YOITI IGAKI – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que no período de 01.02.2001 a 12.02.2020, exerceu vínculo temporário, no cargo de agente Penitenciário na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, sendo computado para tempo de serviço o total de 6950 dias brutos/6950 dias líquidos.

Alega que foi aprovado em um concurso público, entrando em exercício na data de 13.02.2020, na mesma função que exerce até hoje. Ocorre que, em 30.09.2022, ingressou com requerimento solicitando administrativamente a averbação do tempo de serviço prestado com vínculo temporário no período de 01/02/2001 a 12/02/2020, bem como todos os direitos inerentes desta averbação.

Informa que, em 13.10.2022, o seu pleito foi indeferido pela Administração Pública com fundamento no entendimento firmado no parecer referencial nº. 06/2019-PGE e nos argumentos seguintes: “
a) o tempo a ser averbado somente gera efeitos para fins de aposentadoria; b) para que seja reconhecida a validade do contrato temporário é necessário a observância do termo inicial e final de 01 ano, com 01 prorrogação de igual período, computando-se no máximo 02 anos, como assim se observa os termos da Lei Complementar nº 07/91; c) o servidor ultrapassou esse prazo, portanto, esse contrato é considerado inválido, por violação ao Art. 37, II e III, da Constituição Federal, bem como §2º do mesmo diploma legal.”

Diante da decisão mencionada, o impetrante acionou o Judiciário, através do presente Mandado de Segurança aduzindo:

Que a presente demanda visa garantir que o tempo laborado em favor do ente federativo seja devidamente averbado na informação funcional do servidor público, conforme dispõe o art. 70, caput, e §1º do RJU.

Alega que o §1º do art. 70 do RJU considera como tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o serviço público prestado, independente de qual tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Assevera que independente de o impetrante ter sido contratado sob a modalidade de “contrato temporário”, registre-se que o mencionado período deve ser reconhecido e averbado com todos os ônus e bônus decorrente deste reconhecimento inclusive para os fins de adicional de triênio.

Destaca que resta comprovado que o impetrante prestou serviço na qualidade de servidor temporário, conforme demonstrado na certidão de tempo de serviço anexada.

Alega que não merece prosperar a justificativa do impetrando, no sentido de que:

“a) O tempo sob contratação temporária NÃO pode ser considerado para fins de ATS e LP, mas sim de aposentadoria (Manifestação CONJUR 1189/2022, em anexo);

b) Não há óbice jurídico ao reconhecimento desse tempo de serviço, inclusive para fins de ATS na hipótese de o servidor efetivo possuir tempo de serviço prestado na condição de temporário (uma vez reconhecida a validade dessa relação temporária, obviamente). (...) Para que o contrato temporário seja considerado válido na forma da Constituição, é preciso que: (a) os casos excepcionais estejam previstos em lei, (b) o prazo de contratação seja predeterminado, (c) a necessidade seja temporária, (d) o interesse público seja excepcional, e (e) a contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários, permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Manifestação CONJUR 1189/2022, em anexo; e

c) Sobre o período trabalhado como temporário, observa-se óbice legal para que sejam concedidos averbação por tempo de serviço temporário e pagamento de adicional de tempo de serviço temporário, pois muito embora o requerente estivesse em serviço público comprovado, o contrato de trabalho é considerado inválido por ter exercido o serviço de maneira ininterrupta.”

Assevera que os argumentos utilizados para indeferir o pedido administrativo do impetrante são contrários à própria norma jurídica, qual seja: RJU/PA, §1º do art. 70, o qual não excepciona o vínculo temporário e nem restringe o reconhecimento de sua validade.

Afirma que o servidor público do Estado fará jus ao percentual de 5% sobre a remuneração, a cada 03 anos de serviço público prestado, sendo uma vantagem que deve ser incorporada automaticamente aos vencimentos do servidor, conforme determina os arts. 127, I e 128, III c/c art. 131 e seguintes da Lei nº 5.810/1994.

Alega que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes uma vez que, resta cristalino o direito do servidor em averbar o seu tempo de serviço laborado, conforme documentos acostados (declaração de tempo de serviço - SEAP), que garantem o próprio direito perseguido. E ainda, afirma que a concessão liminar pleiteada é o único meio capaz de evitar irreparáveis danos ao impetrante advindo da mora processual e dos atos arbitrários e ilegais argumentados no decorre desta petição.

Ao pleiteia:

“a) O deferimento dos benefícios da gratuita de justiça, com esteio no art. 98 do CPC;

b) Que CONCEDA A LIMINAR requerida a fim de SUSPENDER o ato administrativo homologado pela autoridade coatora, determinando que seja reconhecido o tempo de serviço prestado em 01/02/2001 a 12/02/2020 e, em consequência, que haja o devido pagamento do adicional do tempo de serviço (ATS – Triênio) em contracheque do impetrante, no importe de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração;

c) Que seja determinada a notificação da autoridade coatora e do Órgão que essa está vinculada para prestar informações, no prazo legal 10 dias nos termos do Art. 7º da Lei n° 12.016/2009;

d) Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7º 12.016/2009;

e) Que seja intimado o Douto representante do Ministério Público, para que opine e se manifeste nos atos e termos do presente mandamus, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do Art. 12, da Lei 12.016/09;

f) Que seja, no mérito, CONCEDIDA A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade do ato que indeferiu o direito do impetrante de ter o seu tempo laboral reconhecido como de efetivo exercício pela Administração, em consequência que lhe seja reconhecido o tempo prestado como temporário no período de 01/02/2001 a 12/02/2020, totalizando o tempo de 6950 dias líquidos (seis mil e novecentos e cinquenta), bem como o pagamento dos devidos adicionais, de acordo Regime Jurídico único (5.810/94).

g) A condenação do impetrado, em custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, art. 85, §3º do CPC. (...)”

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar, conforme Id. 12225115.

O Estado do Pará prestou informações pugnando pela denegação da segurança, conforme Id. 12529363.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 13194021).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, consoante acima demonstrado, pelo que merece ser conhecido o
Mandamus
.

II – Mérito

Conforme relatado, no presente
mandamus,
o impetrante exerceu cargos de servidor temporário no período de 01/02/2001 a 12/02/2020 e por isso o mesmo entende que teria direito a adicional por tempo de serviço (triênio) sobre seus vencimentos na condição de servidor concursado. Todavia, o ente estatal expõe que a contratação do autor por meio de vínculo temporário, é considerada pelos Tribunais como contrário ao ordenamento constitucional, eis que a prorrogação do contrato temporário por um grande lapso temporal descaracterizar a precariedade de tal.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pelo impetrante à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato tempor&aac (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 ? Mérito. O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

No presente caso, o impetrante comprova que laborou de 01/02/2001 a 12/02/2020 (Id. 12187544) em trabalho temporário e sobre este período requer o reconhecimento do tempo para pagamento de adicional de tempo de serviço, como base no artigo 70 §1º e 131, §1º inciso VII da Lei 5810/94.

Portanto, de acordo com a certidão de tempo de serviço constante no Id. 12187544, o impetrante comprova que laborou por mais de 21 (vinte e um) anos na condição temporário, o que lhe confere o direito à percepção do ATS, demonstrando a existência do direito líquido e certo ora reivindicado.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelo impetrante na qualidade de servidor temporário, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou (Id. 13194021):

“(...) Portanto, não havendo ressalva na legislação que disciplina a matéria, nem previsão para a distinção entre o período de serviço prestado pelo servidor e a natureza do vínculo, seja temporário, efetivo ou comissionado, imperiosa se faz a averbação do tempo de serviço prestado ao Estado e à percepção do adicional por tempo de serviço, devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 70 c/c art. 131 da Lei nº 5.810/94. Diante dos fundamentos fático-jurídicos acima expedidos, a 2ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, pelos motivos acima delineados, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (...)”

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023